Tribunal: TJES
Processo: 5001058-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001058-52.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SEMP INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 11/10/2022

Sem notas orais.

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
e, de outro, por
SEMP INFORMÁTICA LTDA.
contra sentença lançada no evento 32, ID 1851587, deste caderno processual eletrônico, da lavra do douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os vertentes embargos à execução fiscal tão somente para reduzir os valores das multas fixadas pelo PROCON Municipal aos montantes de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no processo administrativo nº 150/2011, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no processo administrativo nº 721/2011, sobres os quais deverá incidir juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a sanção pecuniária, além de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir a prolação da sentença.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes, em idêntica proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (evento 36, ID 1851591), o ente público municipal sustenta, em apertada síntese, que a autoridade administrativa
“observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03, ao passo que
a redução da multa pela r. sentença recorrida,
data maxima venia
, deu-se de forma subjetiva
”
, dissociada
“das finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente”
, em
“desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores”
(fls. 07/08 do evento 36, ID 1851591).

Requer, então,
“o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença recorrida e restabelecido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória”
, reconhecendo-se, ao menos, a sua sucumbência mínima,
“
na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
”
(fls. 11/12 do evento 36, ID 1851591).

Em caso de eventual manutenção da sucumbência recíproca, pugna por sua isenção do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa dicção do artigo 39 da Lei Federal n.º 6.830/1980 e da pacífica jurisprudência nacional.

Por sua vez,
SEMP INFORMÁTICA LTDA.
postula, em seu arrazoado recursal (evento 40, ID 1851595), a reforma do provimento hostilizado no sentido de se reconhecer
(i)
a inexistência de infração consumerista capaz de embasar as penalidades que lhe foram impostas;
(ii)
a necessidade de redução do valor das multas com base nos valores dos produtos relacionados às reclamações consumeristas; e
(iii)
a ilegalidade da cobrança da multa moratória,
“vez que sua incidência não encontra amparo normativo em se tratando de créditos de natureza não tributária”
(fl. 15 do evento 40, ID 1851595).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar concernente à dialeticidade recursal para conhecer de ambos os recursos e, no mérito, conferir parcial provimento à insurgência municipal a fim de afastar a condenação do ente federado ao pagamento de custas processuais, assegurando, contudo, o ressarcimento daquelas adiantadas pela parte contrária, e negar provimento ao apelo interposto pela fornecedora, majorando os honorários advocatícios por ela devidos à proporção de 12% (doze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

Em seguida, pedi, respeitosamente, vista dos autos com o objetivo de analisar o caso à luz da jurisprudência deste douto Colegiado.

Antes, contudo, de me debruçar sobre a questão de fundo, cumpre-me, prefacialmente,
aderir ao trecho do voto do culto Relator em que foi rechaçada a preliminar de i
nobservância do princípio da dialeticidade recursal
, tendo em vista que, na esteira de sedimentada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica ofensa ao aludido preceito quando deles puderem ser extraídas as razões e a intenção de reforma da sentença fustigada, tal como se dá no caso em apreço.

Superado esse ponto, é preciso convir que o juízo de
proporcionalidade
e
razoabilidade
acerca das penalidades aplicadas pelo PROCON depende de um cotejo cuidadoso dos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que costumam dirigir a atuação da autoridade administrativa, sobre a qual paira
presunção de legitimidade
que só pode ser ilidida em casos de evidente ilegalidade, conforme já decidiu este douto Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON
POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO ACERCA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
As autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, bem como de veracidade
, que lhes agregam a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário,
signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto
ao ora agravante
pelo Procon Municipal
, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelos arts. 55, §1º, e 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005945, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA, MAS CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. - Conforme precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, regra geral,
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
(EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013).

2. - Quando o pedido de tutela de urgência diz respeito à suspensão de exigibilidade de crédito decorrente de multa administrativa a exigência de caução é ato de discricionariedade e prudência do julgador abalizada pelo artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil.

3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189000821, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto n.º 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, confere ao Procon Municipal, no âmbito de sua competência, a fiscalização e a aplicação de sanções administrativas elencadas na Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, X e art. 4º, IV). 2. Na hipótese dos autos, o Procon Municipal agiu nos limites do seu poder de polícia, aplicando sanção previamente tipificada na norma consumerista, e dentro da proporcionalidade e da razoabilidade esperada.

3.
O ato administrativo que a Agravante diz ser nulo possui presunção de legitimidade
, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada, o que não se vislumbra nesse momento.

4. Além disso, considerando o porte econômico da Agravante, não se pode concluir que o valor da multa tenha o condão de cercear o seu crédito na praça, trazendo-lhe prejuízos.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013901, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Na hipótese em apreço, as multas impostas à fornecedora por
desobediência
(art. 55, § 4º, CDC; art. 33, § 2º, Decreto 2.181/1997), no bojo do processo administrativo nº 150/2011 (evento 9, ID 1851564), e por
deixar de sanar vícios do produto
(art. 18, CDC), no procedimento tombado sob o nº 721/2011 (evento 10, ID 1851565), foram, no sentir do eminente Relator, aplicadas corretamente, haja vista a ilegalidade das condutas praticadas pela empresa reclamada.

Os valores atribuídos às penalidades, correspondentes a
R$ 35.647,69
(trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), e
R$ 23.765,13
(vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), mostraram-se, no entanto, excessivos na compreensão de Sua Excelência, que, com amparo nos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ratificou a decisão do douto Juízo da causa para reduzir as sanções pecuniárias às quantias de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) e
R$ 10.000,00
(dez mil reais), respectivamente.

Não obstante, embora a jurisprudência deste egrégio Sodalício admita a revisão
excepcional
de multas dessa natureza com espeque nos referidos postulados, tenho que a redução operada em tamanha proporção contraria os preceitos normativos que regem a matéria.

Em casos como o presente, em que se reconhece a pertinência da multa aplicada em decorrência de infração consumerista, quer me parecer que
a solução mais adequada
à controvérsia

c
onsiste na manutenção da pena pecuniária estabelecida pelo PROCON
M
unicipal
, posicionamento este que, aliás, encontra assento em arestos deste órgão julgador, cujas ementas somam-se àquelas já reproduzidas nesta manifestação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. D
ECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. [...]

III.
O magistrado minorou o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante fixado na sentença, pronunciando apenas que o valor da multa arbitrada mostrava-se desarrazoado e desproporcional, evidenciando que a quantia fixada pelo juiz se deu de forma discricionária, o que é defeso, haja vista a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide
.

IV. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se escorreita a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos),
montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
.

V. Apelo conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível PJe, 5001793-22.2017.8.08.0024, Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de julgamento 26/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, sob a justificativa de que o Poder Público não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a sanção pecuniária.

2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3) Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que
o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária
.

4) Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

5) Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal.

6) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014669-95.2017.8.08.0347, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Posto isso, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, para
instaurar divergência
a fim de
ACOLHER
integralmente a insurgência municipal para, com a reforma da sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão inicial, condenando a fornecedora embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil em vigor.

Adiro, ademais, às judiciosas razões de decidir que levaram Sua Excelência a
DESPROVER
o apelo da parte autora.

É como voto.

Vitória, 6 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
Desembargadora Convocada

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001058-52.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO
:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE/APELADA
: SEMP INFORMATICA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos com o fito de debruçar-me sobre a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA em relação ao
quantum
arbitrado pelo PROCON do MUNICÍPIO DE VITÓRIA em desfavor de
SEMP INFORMATICA LTDA
nos Processos Administrativos 150/2011 e 721/2011.

Saliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo da fornecedora por violação aos artigos 18 e 55, §4º, do CDC, e artigo 33, §2º, do Decreto 2181/97,
sendo de pontuar que
“
é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022).

Nesse diapasão,
s
uperada a questão afeta à legalidade, cumpre destacar que
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Por outro lado,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
razão pela qual se
afigura possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse passo, caracterizada
s a s prática s abusiva s perpetrada s
pela fornecedora,
empresa transnacional de grande porte
,
com capital social de R$397.053.691,44 (Trezentos e noventa e sete milhões, cinquenta e tr
ê
s mil e seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
1
,
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a
s
ofensa
s
à legislação consumerista,
apresent
aram
-se correto
s o s valor es da s penalidade s imposta s
à SEMP INFORMATICA LTDA
(SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA.)
pelo PROCON
Municipal
n
a
s
quantia
s
de R$
23.765,13
(vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
e
R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos)
, nos Processos 721/2011 e
150/2011,
quantias que equivalem, respectivamente, a 0,74% (setenta e quatro centésimos por cento) e 0,5% (cinco décimos por cento)
da penalidade máxima
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Pontue-se, outrossim,
que o
s

P
rocesso
s

A
dministrativo
s

em apreço
encontra
m
-se instruído
s
e fundamentado
s
para a aplicação da
s
sanç
ões
administrativa
s
, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
s
montante
s
arbitrado
s
.

Por conseguinte
, a
s
multa
s
discutida
s
nos autos fo
ram
aplicada
s
em
P
rocedimento
A
dministrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo P
oder Judiciário
.

Posto isto,
data maxima venia
,
acompanho na íntegra a compreensão t
rilhada
pel
a

Eminente Desembargador
a

Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
para
CONHECER
dos recursos, DAR PROVIMENTO ao manejado pelo MUNICIPIO DE VITORIA
e
NEGAR PROVIMENTO ao interposto por SEMP INFORMATICA LTDA,
oportunidade em que redistribuo os ônus sucumbenciais para condená-la à integralidade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §
§

1º e
3º,
inciso
I,
do CPC/15
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp

>. Acesso em 05.09.2022, às 16h02min.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS
Nº
5001058-52.2018.8.08.0024

APELANTE/
APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE
:
SEMP INFORMATICA LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O ente municipal, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a embargante não teria impugnado especificamente os termos da condenação que lhe foi imposta na r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela empresa apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇ
ÕES CÍVEIS

interpostos, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
SEMP INFORMATICA LTDA
contra a r. sentença acostada no ID nº 1851587, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por essa em face daquele, julgou parcialmente procedente o pedido, para “
reduzir os valores das multas fixadas pelo PROCON no Processo Administrativo nº 150/2011 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no Processo Administrativo nº 721/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões, ID nº 1851591, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
(i)
a multa estabelecida foi arbitrada nos termos do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê critérios objetivos para o arbitramento;
(ii)
qualquer minoração do valor apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância à Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida; e
(
i
v)
de acordo com o art. 39 da LEF, não há que se falar em condenação nas custas processuais.

Por seu turno,
SEMP INFORMATICA LTDA
, no evento 1851594, aduz a
(i)
inexistência de violação às normas consumeristas;
(ii)
a necessidade de adequar o valor da sanção imposta com base nos valores dos produtos, o que enseja na redução da multa; e
(iii)
a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de mora.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas nos eventos 1851600 e 1851605.

Intimada, a embargante manifestou-se da preliminar arguida em sede de contrarrazões no evento 2072787.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
SEMP INFORMATICA LTDA

contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que ensejou a CDA nº 3092/2016, visando obter um crédito tributário no valor de R$ 122.487,92 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

A embargante, a fim de alcançar a extinção da execução ou ao menos a redução do
quantum
executado, sustentou que: (i) inexiste conduta infrativa; (ii) no processo administrativo FA nº 0111-001.138-0 houve o reparo do aparelho em atendimento ao art. 18, § 1º, do CDC; e (iii) na reclamação FA nº 0110-015.384-4 o valor pago no produto foi restituído. Alegou, ainda, o erro na aplicação da dosimetria da pena, bem como a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após o processamento da demanda, a MMª. Juíza
a quo
prolatou r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação cível, os quais passo a analisar em conjunto.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(grifei)

Após análise percuciente dos autos, entendo que as multas questionadas, arbitradas no bojo dos
processos administrativos
0111-001.138-0

e

0110-015.384-4
foram corretamente aplicadas, tanto em razão de não ter sido sanado o vício do produto, quanto pelo descumprimento da notificação expedida pelo PROCON.

A primeira multa em questão, arbitrada por meio do
processo administrativo nº
0111-001.138-0,
no montante de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), originou-se a partir de reclamação de consumidor que alegou que
“efetuou a compra de um aparelho celular SEMP TOSHIBA CD25 DUAL CHIP em 27/09/2010 no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais). Ocorre que o produto apresentou vício de qualidade e foi encaminhado a assistência técnica autorizada em 18/01/2010, porém este foi devolvido ao consumidor visto a falta de apresentação de nota fiscal. Contudo, o consumidor não foi orientado pela fabricante ao solicitar o reparo do produto que este teria que ser encaminhado juntamente com a nota fiscal.”

Em análise da respectiva decisão administrativa do processo ora discutido (com cópia no evento 2931584), vislumbro que o PROCON Municipal fundamentou que a atuação se deve pela empresa embargante deixar de sanar os vícios do produto ou serviços de qualidade, incorrendo em infrações nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, resultando no arbitramento das multas administrativas.

Já a segunda multa ora apreciada, arbitrada por meio do
processo administrativo nº
0110-015.384-4,
no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), é originária de reclamação de consumidor que aduziu ter adquirido uma TV LCD – modelo LC3246, no valor de R$ 1.398,00 (mil e trezentos e noventa e oito reais), e uma garantia estendida, no valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), a qual apresentou vício. Alega, ainda, que apesar de ter encaminhado o produto à assistência autorizada, o problema não foi solucionado dentro do prazo estipulado.

Denota-se da cópia do processo administrativo supramencionado, que a empresa embargante foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação perante o PROCON, constando, inclusive, a informação de que o não comparecimento poderá acarretar na aplicação de sanções administrativas.

Diante desse quadro, por não comparecer ao mencionado ato, foi aplicada multa em desfavor da embargante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC
1
e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997
2
).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997
” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível, também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem
. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas.
5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ
. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada.
(TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)
(grifei)

Registro, outrossim, que, apesar de a empresa embargante informar que (i) houve o reparo do aparelho objeto do processo administrativo nº 0111-001.138-0, e que (ii) o valor pago pelo produto objeto da reclamação de nº 0110-015.384-4 foi restituído, nota-se que tais circunstâncias somente vieram a ocorrer após a realização de audiência, visto que os consumidores reiteraram os termos das alegações apresentadas inicialmente, o que viola, dessa forma, a redação do artigo 13, do Decreto 11.738/2003, vigente à época
3
.

A respeito do valor da multa arbitrada, sustenta o ente municipal que o Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as suas posteriores alterações, estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
4
.

Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
5
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela Magistrada singular, na importância de
R$
7
.
0
00,00 (
sete
mil reais)
referente ao processo administrativo de nº
0110.015-384-4
, e no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
referente ao de nº
0111.001-138-0
, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DO PROCON. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RETORNO À QUANTIA APLICADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA SENTENÇA QUE É RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
[...] 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)
(grifei)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)
(grifei)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...).
(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019)
(grifei)

________________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)
(grifei)

_______________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
(grifei)

Quanto à pretensão recursal do ente municipal de condenação exclusiva da empresa embargante ao pagamento dos honorários de advogado, a mesma não prospera porque, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, o ente municipal não decaiu de parte mínima, uma vez que, com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na sentença recorrida.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste sucumbência em parte mínima do pedido quando julgados procedentes apenas dois dos quatro pleitos formulados pela União em sede de embargos à execução.

2.
Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelas partes, nos termos do art. 21 do CPC.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no Ag 1150718/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011)
(grifei)

________________________

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ART. 208, § 2º, DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. ÊXITO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No âmbito da execução fiscal, bem como dos respectivos embargos à execução, é cabível a condenação da massa falida ao pagamento de honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45. A matéria é regida pelo art. 29 da Lei 6.830/80, combinado com o art. 187 do CTN. Precedentes.

2. No caso, a massa falida logrou êxito parcial nos embargos à execução, na medida em que o apelo especial foi provido para excluir a multa moratória e determinar que são devidos juros de mora anteriormente à decretação da quebra e, após esta, ficam eles condicionados à suficiência do ativo da massa para o pagamento do principal.

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC.

4. Recurso especial provido em parte.

(REsp 1029150/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)
(grifei)

Por fim, acerca das custas processuais, a MMª. Juíza de Direito consignou na sentença vergastada serem elas devidas, haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

(TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.
2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
(grifei)

Assim, deve o recurso de apelação interposto pelo ente municipal ser provido neste particular, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir as eventualmente adiantadas pela apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado por
SEMP INFORMATICA LTDA
.

Diante do desprovimento do recurso manejado por
SEMP INFORMATICA LTDA
, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

1
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

3
Art. 13. Não Havendo conciliação, ou na hipótese de não comparecimento do fornecedor, os autos serão conclusos para Decisão Administrativa da autoridade competente, na forma deste decreto.

4
“[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017) (grifei)

5
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
Nº
5001058-52.2018.8.08.0024

APELANTE/
APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE
:
SEMP INFORMATICA LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON –
PRELIMINAR
–
DIALETICIDADE
RECURSAL –
REJEITADA
– MÉRITO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – MULTA –
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SIN
GULAR –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA –
CUSTAS – ISENÇÃO – ART. 39 DA LEF –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:

As multas questionadas, arbitradas no bojo dos processos administrativos 0111-001.138-0 e 0110-015.384-4 foram corretamente aplicadas, tanto em razão de não ter sido sanado o vício do produto, quanto pelo descumprimento da notificação expedida pelo PROCON.

3.
O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas.

4
. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).

5.
Portanto, entendo que as multas questionadas foram corretamente aplicadas tanto em razão de não ter sido sanado o vício do produto, quanto pelo descumprimento da notificação expedida pelo PROCON.

6
. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7
.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

8.
Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

9.
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.

10.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

11.
Recurso interposto pelo ente municipal parcialmente provido e recurso manejado pela embargante desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, rejeitar a preliminar suscitada. No mérito, por maioria, conhecer de ambos os recursos, para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e negar provimento aquele interposto pela embargante, nos termos do voto do Relator.